Tribunal: TJES
Processo: 5005716-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade; Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005716-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RILLARY RODRIGUES DE JESUS
AGRAVADO: ANNITA VITORINO CAMPOS
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXCLUSÃO DE SÓCIO – SOCIEDADE LIMITADA – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DIREITO E PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS ARTIGO 1.030 CC/ 2002 – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, há dúvida acerca da situação fática apresentada pelas partes, de modo que, em se tratando de medida de caráter excepcional como aquela pleiteada pela Agravante, destinada a destituição da sócia, deve-se aguardar o regular desenvolvimento do feito e ampla instrução probatória, em atenção aos princípios da ampla defesa e contraditório, bem como da efetividade da prestação jurisdicional.

2. Nesse contexto, vale destacar que nos termos do artigo 1.030 do Código Civil, a exclusão ou afastamento compulsório de sócio integrante de sociedade limitada exige a clara demonstração de falta grave no cumprimento das obrigações por parte do sócio, não se concebendo, portanto, com base em mero juízo de conveniência e oportunidade inerente aos demais sócios.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Primeiramente, torno sem efeito o relatório (id 3610603).

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RILLARY RODRIGUES DE JESUS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que nos autos da ação de Exclusão de Sócio que move em face de ANITTA VITORINO CAMPOS indeferiu a tutela de urgência requerida de afastamento provisório da Agravada da Sociedade Arcar Idiomas Ltda (KNN Idiomas), com ou sem nomeação de administrador judicial.

Em suas razões (id 2845842), postula a agravante a reforma da decisão de origem, a fim de que seja concedida a tutela de urgência pleiteada, salientando para tanto que a permanência da sócia, ora agravada causará perigo de dano à empresa, afirmando que há risco de transferência de recursos sem rastros. Afirma que restou comprovado nos autos através de documentos, a confusão patrimonial da agravada e os recursos da empresa, bem como o desvio de finalidade, a ausência de emissão de notas fiscais, as divergências de valores da receita bruta, a ausência de distinção tributária na segregação das receitas, ausência de prestação de informações que impossibilitaram a emissão de certidão negativa de débitos pela auditora, omissão quanto a contabilidade paralela da empresa, informações equivocadas em relação a direitos trabalhistas, pagamento de direitos trabalhistas controversos e outras irregularidades.

Diante de tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência recursal a fim de determinar o afastamento da agravada da Sociedade Arcar Idiomas Ltda (KNN Idiomas). No mérito, pugna pela reforma da decisão de origem.

Foi proferida decisão (id 2896132) indeferindo a antecipação de tutela recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id 3412816), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Iniciado o julgamento do presente recurso, foi acolhida questão de ordem a fim de se determinar a remessa dos autos ao NUPEMEC.

Devolvidos os autos, observo que houve êxito na tentativa de composição amigável entre as partes (id 4710869).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sem notas orais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RILLARY RODRIGUES DE JESUS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que nos autos da ação de Exclusão de Sócio que move em face de ANITTA VITORINO CAMPOS indeferiu a tutela de urgência requerida de afastamento provisório da Agravada da Sociedade Arcar Idiomas Ltda (KNN Idiomas), com ou sem nomeação de administrador judicial.

Em suas razões (id 2845842), postula a agravante a reforma da decisão de origem, a fim de que seja concedida a tutela de urgência pleiteada, salientando para tanto que a permanência da sócia, ora agravada causará perigo de dano à empresa, afirmando que há risco de transferência de recursos sem rastros. Afirma que restou comprovado nos autos através de documentos, a confusão patrimonial da agravada e os recursos da empresa, bem como o desvio de finalidade, a ausência de emissão de notas fiscais, as divergências de valores da receita bruta, a ausência de distinção tributária na segregação das receitas, ausência de prestação de informações que impossibilitaram a emissão de certidão negativa de débitos pela auditora, omissão quanto a contabilidade paralela da empresa, informações equivocadas em relação a direitos trabalhistas, pagamento de direitos trabalhistas controversos e outras irregularidades.

Diante de tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência recursal a fim de determinar o afastamento da agravada da Sociedade Arcar Idiomas Ltda (KNN Idiomas). No mérito, pugna pela reforma da decisão de origem.

Foi proferida decisão (id 2896132) indeferindo a antecipação de tutela recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id 3412816), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

De início, convém esclarecer que na origem trata-se de ação ajuizada pela ora Agravante na qual alega que constituiu, em 20/02/2020, sociedade denominada Arcar Idiomas Ltda (nome fantasia KNN Idiomas) com a Agravada, ficando esta responsável pelas áreas financeira e contábil e a requerente pelos setores pedagógico e comercial.

Através do presente recurso, a Recorrente objetiva reformar a decisão do MM. Juiz de Origem que, apreciando o pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de afastamento provisório da Agravada da administração da sociedade.

Saliente-se inicialmente que no exame do recurso de agravo de instrumento
“a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

No presente caso, verifico que o MM. Juiz de origem assim consignou quando da análise do pleito da Agravante:
“(...) In casu, em juízo de cognição sumária, tenho que a tutela de urgência deve ser indeferida. Explico. Compulsando os autos, vê-se, nas trinta e seis páginas da peça inicial e nos trinta e quatro arquivos que a acompanham, que a parte demandante imputa à demandada graves fatos que teriam ocorrido nos dois anos da sociedade empresária Arcar Idiomas Ltda (KNN Idiomas). Pela extensão da exordial, verifica-se a complexidade da causa, a exigir, a meu ver, uma análise mais detida, após a instauração do contraditório, inclusive. Uma decisão tomada de maneira açodada, sem oportunizar a manifestação da única sócia da demandante, poderia ensejar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à demandada, com prejuízo ao resultado útil do processo. (...) Insta ressaltar, ainda, que eventual nomeação de um administrador, conforme requer a autora, traria gastos excessivos à empresa objeto da demanda. Outrossim, a contratação de um novo contador independe de ordem judicial. Destaco, apesar de despiciendo, que a mencionada conclusão poderá ser modificada no decorrer do processo e que a demandada poderá ser responsabilizada, nas esferas cível e criminal, caso comprovadas as alegações autorais e a depender do seu comportamento após ter ciência do ajuizamento desta ação. Com esses fundamentos e sem mais delongas, indefiro, ao menos por ora, o pedido de tutela de urgência.(...)”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, que restou assim externada:

“(...) Da análise dos autos, não vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal pleiteada, haja vista que os documentos apresentados pelo Agravante não são suficientes a infirmar a conclusão a que chegou o i. Magistrado primevo.

Nesse contexto, vale salientar que a tutela de urgência será concedida quando mostrarem-se presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que, sendo o magistrado o destinatário da prova e caso os elementos coligidos aos autos não lhe garantam a segurança necessária ao deferimento da medida requerida, adequado se mostra o indeferimento do pleito antecipatório, que poderá ser reapreciada após a instauração do contraditório e da dilação probatória.(...)”

Ora, depreende-se dos autos que há dúvida acerca da situação fática apresentada pelas partes, de modo que, em se tratando de medida de caráter excepcional como aquela pleiteada pela Agravante, destinada a destituição da sócia, deve-se aguardar o regular desenvolvimento do feito e ampla instrução probatória, em atenção aos princípios da ampla defesa e contraditório, bem como da efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse contexto, vale destacar que nos termos do artigo 1.030 do Código Civil, a exclusão ou afastamento compulsório de sócio integrante de sociedade limitada exige a clara demonstração de falta grave no cumprimento das obrigações por parte do sócio, não se concebendo, portanto, com base em mero juízo de conveniência e oportunidade inerente aos demais sócios.

Cito a título de ilustração arestos de Tribunais pátrios nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C EXCLUSÃO DE SÓCIO E PEDIDO LIMINAR. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DO SÓCIO ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE EMPRESARIAL, PARA ATUAÇÃO EXCLUSIVA DO SÓCIO AGRAVANTE NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA EMPRESA. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. OBSERVADA GRANDE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES E ACUSAÇÕES RECÍPROCAS DE DESVIO FINANCEIRO. Princípio da intervenção mínima. Necessária maior dilação probatória para elucidação da matéria controvertida. Requisitos do art. 300, do CPC não preenchidos. Precedentes desta corte de justiça. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; AgInstr 0024909-56.2021.8.16.0000; Curitiba; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Marcel Guimarães Rotoli de Macedo; Julg. 22/07/2022; DJPR 25/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Carecendo de verossimilhança as alegações, seja da ausência de repasse de dividendos, da negligência da administração das sociedades ou mesmo da concorrência desleal, inexistente a possibilidade de acolhimento do pleito relativo à tutela requerida, exigindo-se dilação probatória para comprovação das alegações. (TJMG; AI 1364922-88.2021.8.13.0000; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Relª Juíza Conv. Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 11/05/2022; DJEMG 13/05/2022)

AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO DE SOCIEDADE LIMITADA, EM VIRTUDE DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISAVA O PRONTO AFASTAMENTO DO RÉU DA ADMINISTRAÇÃO, BEM ASSIM SUA PROIBIÇÃO DE INGRESSO NAS DEPENDÊNCIAS DA SOCIEDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Seu deferimento inaudita altera parte é medida excepcional. No mais, em consulta à ação de exigir contas ajuizada pelo réu, há inúmeros fatos controvertidos, circunstâncias ainda a aclarar, razão pela qual se faz necessária dilação probatória, antes de decidir-se a respeito dos drásticos pedidos. Precedentes desta 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TJSP; AI 2025952-78.2022.8.26.0000; Ac. 15632879; Porto Feliz; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Cesar Ciampolini; Julg. 03/05/2022; DJESP 05/05/2022; Pág. 1833)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM EXCLUSÃO DE SÓCIO REMISSO. Tutela de urgência. Necessidade de dilação probatória e risco da irreversibilidde da decisão. Inteligência do §3º do art. 300 do CPC. Tutela de urgência revogada. Recurso conhecido e desprovido. (TJRR; AgInst 9001283-54.2021.8.23.0000; Câmara Cível; Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti; Julg. 03/09/2021; DJE 03/09/2021)

Desse modo, firme em tais considerações, concluo que deve ser improvido o presente recurso.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 16/05/23